Tribunal: TJDFT
Processo: 0027256-04.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Não obstante o regramento processual civil atual estabelecer critérios para a fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, é indispensável a interpretação sistemática e teleológica desses dispositivos (§§§ 3o; 4o e 6o do art. 85 do CPC), a fim de que a verba honorária atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 1o e 8o do CPC) e se coadune com o trabalho do causídico que atuou na causa, sendo possível o arbitramento por equidade, nos termos do §8o do art. 85 do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Considerando o baixo valor atribuído à causa, revela-se adequada a fixação dos honorários por equidade, segundo §8o do 85 do CPC.
3. Apelação não provida.